Tribunal: TJBA
Processo: 8084738-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084738-24.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): **** DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA. EXCLUSÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. I – Para a tipificação de uma conduta temerária como litigância de má-fé, necessária se faz a demonstração de que a parte agiu com intenção dolosa. II – In casu, muito embora o pedido de reconhecimento de isenção fiscal, protocolado em abril de 2024, na via administrativa, possa revelar uma tentativa da parte de afastar a decadência do direito à impetração, uma vez já tendo sido indeferido o pleito no ano de 2019, não há como afirmar, com certeza, a intenção dolosa da parte em escamotear o prazo decadencial. III – Nessas circunstâncias, impositiva é a reforma parcial da sentença, a fim de afastar a condenação da impetrante em multa por litigância de má-fé. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8084738-24.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A. e como Apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora